Tribunal: TJBA
Processo: 8002013-72.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002013-72.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): APELADO: ANDREA BRITO CEZAR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (MYBETRIC 50MG). TEMA 1234 DO STF. JULGAMENTO DE MÉRITO EM 19/09/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA TESE DEFINITIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. SÚMULA VINCULANTE 60. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n. 8002013-72.2023.8.05.0078, conheceu parcialmente dos recursos e negou-lhes provimento, mantendo a competência da Justiça Estadual e a sentença que determinou o fornecimento de medicamento Mirabegrona (Mybetric 50mg) e fraldas descartáveis à autora Andrea Brito Cezar. 2. A questão em discussão consiste em definir se, em face do julgamento definitivo do Tema 1234 do STF ocorrido em 19 de setembro de 2024, deve-se aplicar a tese vinculante que estabelece a competência da Justiça Federal para medicamentos não incorporados ao SUS, determinando a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, considerando que a decisão monocrática não transitou em julgado. 3. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do Tema 1234 da repercussão geral (RE 1.366.243/SC) em 19 de setembro de 2024, com publicação da ata na mesma data, tendo o acórdão completo sido publica do em 11 de outubro de 2024. 4. A tese definitiva fixada no Tema 1234, de observância obrigatória em todo o território nacional, estabelece que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, cabendo à União figurar no polo passivo e arcar integralmente com o custeio de tais medicamentos. 5. A decisão monocrática proferida nestes autos, que manteve a competência da Justiça Estadual, foi publicada antes do julgamento definitivo do Tema 1234 e não transitou em julgado, encontrando-se pendente de apreciação por este órgão colegiado mediante o presente agravo interno. 6. A ausência de trânsito em julgado da decisão monocrática permite a aplicação imediata da tese vinculante fixada no Tema 1234 do STF, em prestígio ao princípio da segurança jurídica e à força normativa dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 7. O medicamento Mirabegrona (Mybetric 50mg), objeto da presente demanda, não está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e foi prescrito para tratamento de bexiga neurogênica da autora, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de incidência da tese do Tema 1234. 8. A Súmula Vinculante 60, publicada em 20 de setembro de 2024, reforça a obrigatoriedade de observância dos termos dos três acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, estabelecendo que o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso e seus desdobramentos devem seguir os fluxos estabelecidos nos acordos. 9. A competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS decorre do interesse direto da União no cumprimento das políticas públicas de saúde e na definição do custeio de medicamentos de alto custo, atraindo a incidência do art. 109, I, da Constituição Federal. 10. A inclusão da União no polo passivo é medida que se impõe para garantir a correta formação da relação processual e viabilizar o adequado cumprimento da decisão judicial, conforme estabelecido nos acordos interfederativos homologados pelo STF no Tema 1234. 11. O reconhecimento da competência da Justiça Federal, com a consequente remessa dos autos, não acarreta prejuízo às partes nem à efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que a medida liminar eventualmente deferida em primeiro grau permanece em vigor até decisão em contrário do juízo competente. 13. Agravo Interno provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002013-72.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros e como apelada ANDREA BRITO CEZAR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.